Tribunal: TJDFT
Processo: 0758598-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APARENTE HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA DA REQUERENTE. PREMATURO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. APARENTE PREJUÍZO PROCESSUAL. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Acolhida preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.
A. Acidente de trânsito entre veículos automotores (CITROEN/DS5, da requerente e VW/KOMBI, do requerido), ocorrido em 18.10.2019, às 15h30, na Via SHLN - SETOR HOSPITALAR NORTE, parte final do “Eixão Norte”, próximo a via de acesso ao Lago Norte, quando teria ocorrido o abalroamento entre a lateral anterior esquerda do VW/KOMBI e a lateral posterior do CITROEN/DS5.
B. Alega a requerente (ora recorrente) que, sem assistência de advogado, protocolizou singela petição - sem ter tomado conhecimento do conteúdo dos autos, e sem saber da existência do pedido contraposto – na qual faz referência à petição anteriormente protocolada, em 03/02/2020, a qual intitulou de “Memorial de Razões finais”, antes mesmo da contestação que somente veio a ser protocolada em 06/02/2020. A empresa, em contrapartida, alega que a requerente optou por não ter qualquer assistência técnica qualificada durante a fase probatória.
C. No microssistema dos Juizados Especiais Cíveis é facultativa a assistência por advogado nas causas de valor inferior a 20 salários mínimos. Ocorre que, nos exatos termos da legislação de regência “(...) se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local e o juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar” (Lei n.9099/95, Artigo 9o, §§ 1o e 2o).
D. Acresce que a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Art. 6o). Nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao Magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (CPC, Art.357, § 3o), de diálogo (CPC, Art. 9o e X), de prevenção (CPC, Art. 321) e de auxílio (CPC, Art. 373, § 1o).
E. No caso concreto, uma vez não delineada suficientemente toda a dinâmica do sinistro, a par da ausência de manifestação acerca do pedido contraposto, uma vez evidenciada a aparente hipossuficiência jurídica da parte recorrente (idosa), convém a realização plena da fase instrutória, com eventual orientação acerca da conveniência de nomeação de defensor, tudo a permitir a concatenação das informações e das provas necessárias ao completo esclarecimento dos fatos e, assim, viabilizar a plena análise da pretensão deduzida em juízo, à luz do princípio da efetividade e do contraditório. Precedente: 1a Turma Recursal do TJDFT, Acórdão 600423.
II. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade acolhida. Processo anulado a partir da audiência de conciliação. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.